Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706295-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DE JESUS AGRAVADO: WILSON BORGES DA SILVA, MILSON BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA MADALENA DE JESUS, contra decisão proferida na ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueres (0701945-78.2020.8.07.0011), ajuizada por MILSON BORGES DA SILVA e WILSON BORGES DA SILVA. Eis o teor da decisão agravada (ID no 82541121): “Trata-se de ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis, na qual sustentam os autores serem proprietários, juntamente com a requerida e em partes iguais, do imóvel situado no conjunto 2045, casa 32, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. Afirmam que o imóvel foi herdado de seus pais, sendo que a ré reside no local de antes do falecimento destes, exercendo a posse exclusiva do bem até os dias atuais. Sustentam que foram realizadas tentativas de venda extrajudicial do bem, sem sucesso. Requerem a venda judicial do imóvel, por valor não inferior a R$ 241.619,05, bem como arbitramento de alugueis mensais no valor de R$ 1.666,66, sendo metade para cada autor. Em contestação, id. 78363148, a autora impugna, inicialmente, a gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, alega que: a) suportou as obrigações tributárias e despesas de conservação do imóvel desde antes do falecimento de seus genitores; b) estão presentes os requisitos para reconhecimento da usucapião do bem em seu favor; c) realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, às suas próprias expensas; d) os autores renunciaram às suas frações ideais, ao deixarem de pagar despesas e dívidas incidentes sobre o bem; e) não restou demonstrado o valor médio dos aluguéis. É o relatório. Passo a sanear o feito. No tocante a impugnação à gratuidade de justiça, verifico que a ré limitou-se a levantar dúvidas sobre a real capacidade dos autores de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo à sua sobrevivência, não trazendo, no entanto, qualquer documento capaz de infirmar os fundamentos da decisão que deferiu-lhes a gratuidade. Assim sendo, REJEITO a impugnação apresentada e, por conseguinte, MANTENHO a gratuidade de justiça deferida aos autores. Quanto ao mais, assinalo que a extinção de condomínio e alienação judicial do bem seguem o rito especial de jurisdição voluntária, no qual não é cabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos, razão pela qual tais alegações sequer deverão ser conhecidas quando do julgamento. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO AOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que se admita a formulação de pedidos em contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para julgar compensação entre débitos e créditos das partes, por envolver questão litigiosa. 2. A inércia da parte que passa a usufruir exclusivamente dos bens comuns do casal, após o divórcio, sem adotar medidas para efetivar a partilha dos bens, tal como determinado por sentença transitada em julgado, deve arcar com os ônus da sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento da ação. 3. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1084685, 20140710393488APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: 456/457) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. SURRECTIO. USUCAPIÃO FAMILIAR. QUESTÕES LITIGIOSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.320 do Código Civil estabelece que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, por se tratar de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer um dos coproprietários da coisa comum. 2. Ainda que se admita a formulação de pedidos em Contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para julgar aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar, por envolver questão litigiosa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1241281, 07280367820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO MEDIANTE RECONVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um dos condôminos, representa direito potestativo que se implementa por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil. II. A "alienação da coisa comum", mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil. III. A reconvenção é incompatível com procedimento de jurisdição voluntária. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1281333, 00236932920148070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, observa-se, diante das alegações formuladas pelas partes, que a controvérsia fática incide exclusivamente sobre o valor de mercado dos aluguéis do imóvel, na medida em que a ré impugnou os valores e documentos apresentados pelos autores. O ônus probatório relativo a tal controvérsia recai sobre os autores, por se tratar de fato constitutivo do direito destes. Assim, defiro-lhes o prazo de 15 dias a fim de que especifiquem as provas que pretendem produzir em futura e eventual dilação probatória, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.” – g.n. Em seu recurso, a agravante alega que o juízo a quo não conheceu do que foi aduzido em sede de contestação, de maneira que entendeu que não analisaria a matéria de defesa, porquanto a extinção do condomínio pleiteada pelos agravados segue o rito especial de jurisdição voluntária. Pontua ter havido decisão facultando aos autores a dilação probatória no que tange aos valores dos alugueres requeridos. Ressalta que o conhecimento da matéria trazida em sede de contestação constitui fato extintivo do direito dos autores. Assim, assevera que a falta de análise da matéria defensiva acarretará lesão grave e de difícil reparação. Destaca que a matéria relativa a usucapião pode ser arguida em defesa, como prevê a súmula 237 do STF. Com isto, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 23710715). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Ausência de preparo recursal ante a gratuidade anteriormente concedida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O presente caso trata-se de ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis. Contudo, ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. Este Tribunal de Justiça tem entendimento neste sentido. A saber: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017.) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. SURRECTIO. USUCAPIÃO FAMILIAR. QUESTÕES LITIGIOSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.320 do Código Civil estabelece que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, por se tratar de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer um dos coproprietários da coisa comum. 2. Ainda que se admita a formulação de pedidos em Contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para julgar aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar, por envolver questão litigiosa. 3. Recurso conhecido e não provido. (07280367820198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, verifica-se que, conforme destacou o juízo a quo, “a extinção de condomínio e alienação judicial do bem seguem o rito especial de jurisdição voluntária, no qual não é cabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos, razão pela qual tais alegações sequer deverão ser conhecidas quando do julgamento (ID no 82541121).” Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. , , 3 de março de 2021 17:23:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador